Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701081-05.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WRJ ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCOS PORTO DE ARRUDA D E C I S Ã O Diante de equívoco na distribuição do recurso noticiado pela parte recorrente no ID 28079816, operado em duplicidade em relação ao AGI 0725114-93.2021.8.07.0000, somado ao expresso pedido de extinção do feito naquela mesma oportunidade, determino o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento, com o respectivo arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator